Tribunal: TJES
Processo: 5001215-73.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001215-73.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JALEILSON MOREIRA ZUCCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. EMPURRÕES SEM LESÕES CORPORAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jaleilson Moreira Zuccon contra sentença que o condenou à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06). Consta dos autos que o apelante, valendo-se de relação íntima de afeto, empurrou sua companheira e arrebatou-lhe o celular durante uma discussão ocorrida na residência dos pais da vítima. A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de ausência de provas suficientes para sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato para manter a condenação do recorrente, à luz da narrativa da vítima e dos demais elementos colhidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato configura-se pela prática de agressão física que não gera lesões corporais, sendo prescindível o laudo pericial quando há outras provas do ato, como declarações da vítima.

A palavra da vítima, especialmente nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui elevado valor probatório, notadamente quando prestada de forma firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência e pelas declarações prestadas em juízo pela vítima, que relatou com precisão a conduta agressiva do apelante, confirmando os empurrões e o arrebatamento do celular.

A ausência de lesões não descaracteriza a infração penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sendo irrelevante a produção de laudo de corpo de delito em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial quando a prática do ato agressivo encontra-se demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela palavra firme da vítima.

Em crimes praticados no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação.

Empurrões e comportamento agressivo sem lesões aparentes configuram vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 049170025362, Rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 27.03.2019, DJe 01.04.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001215-73.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JALEILSON MOREIRA ZUCCON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5001215-73.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JALEILSON MOREIRA ZUCCON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JALEILSON MOREIRA ZUCCON
, visando à reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de setembro de 2022, o denunciado em epígrafe, valendo-se de relação íntima de afeto, empurrou várias vezes sua companheira, Paloma Silva de Sousa, sem contudo deixar lesões aparentes tudo conforme BU de fls. 04/07 e declaração de fls. 08/10.

Aflora dos autos que na data acima citada o denunciado foi até a residência dos pais da vítima onde ela se encontrava e deu início a uma discussão arrebatando o celular das mãos da ofendida além de empurrá-la. A vítima pediu diversas vezes que o denunciado devolvesse o aparelho, porém o denunciado se mostrava muito agressivo.

Diante do comportamento do denunciado, a vítima temendo ser agredida acionou a Policia Militar, o que fez com o denunciado se evadisse do local, vindo a sofrer um acidente no curso da estrada.

Em suas razões recursais, a defesa requer, a absolvição alegando para tanto a ausência de provas para manutenção do édito condenatório.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

Entende-se por vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, “em síntese, vias de fato são prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (in, Contravenções Penais, v.1, p. 164)

Assim, só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.

Dessa forma, revendo o feito, observo que a materialidade está provada por meio do boletim unificado de fls. 03/06, e demais declarações contidas nos autos.

No tocante a autoria delitiva a vítima em juízo, destacou que manteve um relacionamento com o recorrente por aproximadamente um ano e meio, período em que ficaram separados por cerca de oito meses, mas retomaram a convivência posteriormente. Informou que, na data dos fatos, estando novamente separados, o recorrente foi até a casa dos pais da vítima, onde ela se encontrava, e a empurrou com a intenção de ter acesso ao conteúdo do celular dela. Acrescentou que, naquele mesmo dia, houve uma discussão entre ambos e o apelante a empurrou diversas vezes. Ressaltou, por fim, que o apelante tem cumprido as medidas protetivas impostas e que estão em tratativas para a revogação dessas medidas.

A partir dos relatos acima transcritos, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a condenação, sendo desnecessário o laudo de lesões corporais.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 147, CP E ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41. PEDIDO DE CONDENÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS VIAS DE FATO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas 2. As declarações da vítima em juízo foram firmes no sentido de que a mesma, em momento algum, sentiu-se ameaçada pelo réu ou com medo do mesmo, impondo-se a absolvição em relação ao crime de ameaça. 3. Resta configurada a contravenção de vias de fato quando o agente agride a vítima ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, como no caso dos autos, impondo-se a condenação do apelado. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 049170025362, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não se observa elementos nos autos capazes de demonstrar a pertinência da tese de absolvição, estando a conduta perpetrada plenamente enquadrada na contravenção penal de vias de fato”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.